Tribunal: TJES
Processo: 0014095-98.2012.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014095-98.2012.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNOR PEGO e outros

APELADO: ITAIR WAGNER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ATIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSE QUE NÃO DECORRE DA TRANSMISSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. REQUISITOS PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DATA DO ESBULHO. INDICAÇÃO DE DATA APROXIMADA. DELIMITAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Não subsiste a tese de nulidade da sentença por inobservância do litisconsórcio necessário ativo entre o espólio e/ou os demais herdeiros do proprietário do imóvel objeto da ação possessória, sobretudo porque, in casu, na sentença recorrida a posse dos autores não foi justificada a partir da sucessão de direitos hereditários, mas sim no reconhecimento do exercício fático da posse; destacando-se ainda que as razões veiculadas pelos réus/apelantes com o fito de demonstrar a suposta nulidade processual alusiva à condição da ação da legitimidade, além de inovadoras - já que não foram lançadas a mão oportunamente, perante o magistrado primevo - não parecem se referir exatamente ao que foi decidido em sentença. 2) De acordo com a jurisprudência pátria, seja sob a égide do CPC/73, seja na vigência do CPC/15, reconhece-se a validade da menção de data aproximada em ações de reintegração de posse, de modo que não se vislumbra nenhum vício na demanda em que, para fins de indicação da data do esbulho, consta na peça de ingresso que este teria ocorrido aproximadamente 03 meses antes do ajuizamento da demanda (16/08/2012), além da apresentação de cópia de boletim de ocorrência datado em 06/07/2012. 3) No caso, a área alvo da controvérsia foi delimitada de forma suficiente pelos autores/apelados, decerto que, da análise global da petição inicial, sob a luz da peça de emenda, resta nítido que o esbulho possessório alegado pelos apelantes diz respeito à porção de terra com extensão de 3.000m2. 4) Conforme art. 322, §2º, do CPC, “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. 5) No caso, impõe-se a modificação do édito sentencial apenas para esclarecer que houve a confirmação em parte a liminar concedida no processo, na medida em que, quando proferida a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada, ainda não havia nos autos a petição de emenda à inicial, ou seja, ainda não havia sido esclarecido de forma definitiva que o objeto do litígio se restringia a área de 3.000m2. 6) Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
ELIOMAR DIAS VALE
e
ARNO PEGO,
eis que irresignados com a r. sentença (fls. 194/197; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu na ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor por
ITAIR WAGNER E CREUZA MONTEIRA WAGNER,
a qual julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela provisória outrora concedida
.

Em seu recurso (fls. 195/209; autos originais), o Apelante
ELIOMAR DIAS VALE
sustenta, em resumo, que:
i)
a sentença é nula, visto que,
“uma vez ausente partilha ou definição acerca titularidade do imóvel, defende-se que, ou a presente ação deveria ser movida pelo ESPÓLIO ou, ao menos, contar com a participação, em litisconsórcio necessários, dos demais herdeiros que exercem a composse sobre imóvel indiviso”
;
ii)
a sentença é genérica, pois os autores não cuidaram por indicar a data do início do suposto esbulho ou delimitar precisamente a área invadida; e
iii)
caso mantida a sentença, deve ser procedida à delimitação da área efetivamente controvertida nos autos, cuja extensão é de apenas 3.000m2.

Já o Apelante
ARNO PEGO,
em seu apelo (fls. 215/229; autos originais), repisa os argumentos alhures listados, veiculados pelo corréu, também recorrente.

De saída, registro que, após o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado nos apelos e o consequente indeferimento do pleito por este Relator, os recorrentes realizaram o pagamento do preparo recursal, de modo que não subsiste a alegação relativa à deserção, veiculada em contrarrazões.

Esclarecido esse ponto, volto-me para a análise da insurgência recursal, apreciando de forma conjunta os recursos interpostos, visto que as razões neles apresentadas se confundem.

Antes do enfrentamento preciso das teses recursais, cumpre tecer breve escorço fático da demanda.

Extrai-se do encarte processual que os autores/Apelados afirmam serem possuidores do imóvel em litígio, denominado “Fazenda Sapucaia”. Relatam que realizaram um negócio jurídico com o Apelante
ARNO PEGO,
pelo qual lhe venderam 10.000m2 do terreno. Sucede que o Apelante
ARNO PEGO
teria repassado para o também Apelante
ELIOMAR DIAS VALE
uma área de 3.000m2, não componente da parcela dos 10.000m2 adquirida, mas sim da parte do imóvel que ainda é de propriedade e posse dos Apelantes.

Em suma: conforme alegado na exordial, o Apelante
ARNO PEGO,
apesar de ter adquirido 10.000m2 do terreno, negociou com o Apelante
ELIOMAR DIAS VALE
uma área diversa da que possuía, equivalente a 3.000m2, que era de posse dos Apelantes.

Pois bem.

Com base na síntese fática alhures, entendo que já é possível de plano, rechaçar a tese de nulidade da sentença por inobservância da regra processual do litisconsórcio ativo necessário
(i)
.

Asseveram os Apelantes que a decisão de fls. 41/42, a qual deferiu a medida liminar, entendeu que o autor/Apelado era procurador/inventariante de seus pais e, por isso, restaria caracterizada sua posse legítima. Nesse diapasão, sustentam que, se não há partilha ou definição acerca da titularidade do imóvel, a ação possessória deveria ser movida pelo espólio ou, ao menos, contar com a participação de todos os herdeiros, em litisconsórcio necessário, diante do exercício da composse sobre o imóvel indiviso.

Convém esclarecer que o apelo ora interposto é dirigido em face da sentença proferida nos autos de origem, não sendo possível, neste momento, a rediscussão dos termos de decisão interlocutória há muito proferida, a qual, dada sua natureza precária, foi, inclusive, substituída pela sentença vergastada.

É válido anotar que contra a decisão mencionada não foi interposto recurso pelos Apelantes, tampouco houve a veiculação da questão posta quando apresentaram suas contestações. Isto é: em momento algum a questão foi impugnada perante o magistrado de primeiro grau.

Além disso, faz-se mister ressaltar que, a meu ver, na sentença recorrida a posse dos Apelados não foi justificada a partir da sucessão de direitos hereditários; na realidade, foi reconhecido o exercício fático da posse, senão vejamos a seguinte passagem:

“Na espécie, verifico que os autores lograram demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Os autores comprovaram, mediante a prova testemunhal, que são legítimos possuidores do bem denominado Fazenda Sapucaia. As testemunhas Sebastião Gomes da Cruz e Maria Corrêa que afirmaram, na audiência de justificação (fls. 34/35), que reconhecem o bem como sendo pertencente aos autores. Ainda, as procurações de fls. 11/14, datadas de 17/11/2008, declaram que os autores residem na Fazenda Sapucaia e os outorgantes cederam os seus direitos hereditários sobre a propriedade rural ora discutida em favor do requerente Itair.”

Ainda nesse aspecto, rememoro que o princípio da dialeticidade do recurso impõe que a irresignação vertida no apelo deve dialogar com os fundamentos exarados na sentença, à luz do postulado da devolutividade recursal.

No caso em apreço, as razões veiculadas pelos Apelantes com o fito de demonstrar a suposta nulidade processual alusiva à condição da ação da legitimidade, além de inovadoras - já que não foram lançadas a mão oportunamente, perante o magistrado primevo - não parecem se referir exatamente ao que foi decidido em sentença.

Sendo assim, dada a impertinência do argumento, rejeita-se a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio ativo necessário.

Em evolução, procedo ao exame das teses de generalidade da sentença
(ii e iii)
.

Argumentam os Apelantes que a sentença guerreada é genérica, pelos seguintes motivos:

“É sabido que, tratando-se de ação possessória, para que o fim almejado seja - reintegração ou manutenção da posse - mister a delimitação e comprovação da posse tolhida. [...]

Diante do exposto, cumpre consignar que, ao longo da instrução probatória, os Apelados limitaram-se a afirmar serem proprietários e possuidores de uma propriedade rural denominada Fazenda Sapucaia.

No entanto, na emenda feita a inicial, a partir da qual foi requerida a inclusão do Apelante no polo passivo da demanda, não há indicação da data de início do suposto esbulho pelo Apelante, nem delimitação concisa da área invadida, em total a afronta ao disposto nos artigos 560 e 561, ambos do CPC/2015 [...]

Portanto, carente do requisito legal mínimo para interposição da presente ação, percebe-se que a decisão liminar de reintegração da posse foi genérica (fls. 41/42) e a sentença confirmatória do
decisum
(fls. 194/197). Via de consequência, deve ser reformada, sob pena de ilegalidade e insegurança jurídica.”

Concernente à indicação da data do esbulho, consta na peça de ingresso que este teria ocorrido aproximadamente 03 meses antes do ajuizamento da demanda (16/08/2012). Além disso, instruiu a referida petição com cópia de boletim de ocorrência datado em 06/07/2012.

Em meu sentir, tais elementos são suficientes para atender ao comando estabelecido pelo art. 561, III, do CPC/15 (correspondente ao art. 927, III, CPC/73, vigente à época da propositura da demanda), porquanto demonstram a época em que o dito esbulho teria sido praticado.

Oportuno salientar que a jurisprudência pátria, seja sob a égide do CPC/73, seja na vigência do CPC/15, vem reconhecendo a validade da menção de data aproximada em ações de reintegração de posse, entendimento que se depreende dos seguintes arestos:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR JÁ RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO E A SUA DATA APROXIMADA. PROVA SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. ÔNUS DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
Comprovando a autora a sua posse anterior, a qual foi reconhecida pelo Poder Judiciário em ação de usucapião, bem como o
esbulho possessório e a sua data aproximada,
deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel ocupado de forma ilegítima
.
Quando os réus alegam a usucapião em defesa, lhes cabe a comprovação dos seus requisitos legais. (TJ-MG - AC: 10701082330666001 Uberaba, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 12/01/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERDITO POSSESSÓRIO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
ELENCADOS NO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA POSSE.
INEXISTÊNCIA DA DATA, EXATA
OU APROXIMADA
, DO SUPOSTO ESBULHO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00002900220108020012 Girau do Ponciano, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 16/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

Ato seguinte, observo que a área alvo da controvérsia foi delimitada de forma suficiente pelos autores/Apelados.

Em um primeiro momento, os autores/Autores indicaram para o polo passivo da demanda diretamente o Apelante
ELIOMAR DIAS VALE,
o qual teria invadido a propriedade de posse dos Autores, dizendo-se dela dono, aterrando-a e cerceando-a. Posteriormente, emendaram a peça vestibular e esclareceram que, como já delineado acima, haviam realizado negócio jurídico com o Apelante
ARNO PEGO
pelo qual lhe passaram um pedaço da propriedade, de 10.000m2. No entanto,
ARNO PEGO
teria invadido área de 3.000m2 distinta, não afeta à avença, e transferido para desta para o Apelante
ELIOMAR DIAS VALE
.

Da análise global da petição inicial, sob a luz da peça de emenda, resta nítido que o esbulho possessório alegado pelos Apelantes diz respeito à porção de terra com extensão de 3.000m2. Confira-se o trecho da narrativa autoral que torna verdadeira tal constatação:

“É importante ressaltar que o Sr. Arno Pego comprou uma parte de terreno dos autores, e que esta parte corresponde a um total de 10 mil metros de terra (doc. anexo). Contudo ao invés de utilizar os 10 mil metros que adquiriu invadiu a área de 3 mil metros e, ainda, vendeu parte para o requerido o que ocasionou a presente lide, pois dentro desses 3 mil metros que pertence aos autores, inclui a área vendida ardilosamente ao Sr Eliomar, que embora ciente serem os autores legítimos possuidores e proprietários, invadiu a área que a ele não pertencia.”

Ora, não há dúvida de que, com a emenda à inicial, foi devidamente esclarecida e precisada qual seria a área esbulhada, não havendo de se falar, pois, em imprecisão por parte dos autores.

Aliás, sobre a interpretação sistêmica da petição inicial, cito não só a norma contida no art. 322, §2º, do CPC, como também a posição adotada pelas Cortes de Justiça Estaduais,
e.g.
:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

[...]

§ 2º
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme o art. 322, § 2º, do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, à luz da citada regra, o pedido deve ser extraído da interpretação sistêmica da petição inicial, analisando-a como um todo e não olhando apenas para os pedidos expressos ao final da peça.
[...] (TJ-PE - Apelação Cível: 0000420-24.2015.8.17.0230, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 23/05/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2019)

Tanto é assim que a sentença recorrida, de forma clarividente, consignou que
“a controvérsia que reside nos autos se resume a ocorrência, ou não, de negócio jurídico de compra e venda entre os autores e o requerido Arno, cujo objeto é a área de 3.000m2 posteriormente ocupada pelo requerido Eliomar”.

Prudente ainda pontuar que, conforme escrito na sentença,
“o autor, em seu depoimento pessoal, reafirma que a área ocupada pelo requerido Eliomar ‘está fora’ da área de 10.000m2 adquirida pelo requerido Arno”.

Novamente sobreleva mencionar que os Apelantes, em suas peças defensivas, em momento algum questionaram a suposta imprecisão da área objeto do litígio, tendo exercido seu direito de defesa de modo satisfatório.

Com efeito, reputo suficientemente individualizada, pelos autores/Apelados, a área objeto da demanda no caso concreto; de forma que o comando sentencial, ao acolher em parte a pretensão autoral para “DECLARAR o requerente reintegrado, de forma definitiva, na posse do bem descrito na inicial”, por decorrência lógica, se refere à extensão de área objeto da lide, qual seja, a parcela de terra de 3.000m2; em perfeita harmonia com o disposto no art. 492 do CPC.

Logo, imperiosa apenas uma pequena modificação do dispositivo da sentença, tão somente para que seja confirmada
em parte
a liminar concedida às fls. 41/42, na medida em que, quando proferida a decisão citada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, ainda não havia nos autos a petição de emenda à inicial, ou seja, ainda não havia sido esclarecido de forma definitiva que o objeto do litígio se restringia a área de 3.000m2 invadida por
ARNO PEGO
e repassada para
ELIOMAR DIAS VALE.

Analisados todos os pontos suscitados nos apelos, e atento ao fato de que os recorrentes não impugnam a interpretação ou a valoração atribuídas às provas pelos Juízo
a quo,
concluo ser o caso de dar parcial provimento aos recursos para, mantendo hígida a procedência do pedido autoral, elucidar que apenas parte da tutela de urgência concedida foi ratificada, conforme fundamentação supra.

Ante o
exposto, conheço das apelações interpostas para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para que seja confirmada em parte a liminar concedida às fls. 41/42, ou seja, apenas no que tange ao objeto da lide (área de 3.000m2); mantendo-se incólume a procedência do pedido autoral.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2024 às 18:17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51277520052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer dos recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para que seja confirmada em parte a liminar concedida às fls. 41/42, ou seja, apenas no que tange ao objeto da lide (área de 3.000m2); mantendo-se incólume a procedência do pedido autoral.